Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739480-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: KEMERSON FABIANO DE OLIVEIRA, REGIANE REGO DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação no 0742431-70.2022.8.07.0000, conforme determinação ID 43482283. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal